Tribunal: TJDFT
Processo: 0731255-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME. DANO MORAL. CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a baixa do gravame de veículo em razão da quitação do contrato de alienação fiduciária e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
II. Em suas razões recursais, a parte ré defende a impossibilidade de baixa do gravame em razão de pendência constada no sistema. Aduz a inexistência de falha na prestação dos serviços e a ausência de ato ilícito. Alega que não houve lesão ao direito de personalidade o que afasta o dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas.
IV. Na espécie, restou incontroverso que o veículo adquirido pela autora era objeto de alienação fiduciária e que houve a quitação do contrato, mas o réu não realizou a baixa do gravame. A parte ré recorrente defende que não houve a baixa do gravame em razão de pendências no sistema. Compulsando detidamente o feito, não há como imputar a falha na baixa do gravame ao consumidor. Com efeito, não há nenhuma notificação ao consumidor informando os procedimentos necessários para baixa do gravame, tampouco da existência de pendência administrativa impeditiva. Logo, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços em razão da manutenção da restrição mesmo após a quitação do contrato.
V. Com efeito, observa-se que anotação gravame de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito foi indevida, de modo a caracterizar dano moral indenizável, pois constitui restrição ao direito de propriedade da autora, o que ultrapassa os limites do mero dissabor ou transtornos do cotidiano. Da mesma forma, o valor fixado na origem de R$ 1.000,00 (mil reais) é adequado a hipótese dos autos.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente no pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% do valor da condenação.
VII. A súmula do julgamento servirá de acórdão.